Tribunal: TJDFT
Processo: 0713896-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713896-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEVILIA MARIA XIMENES EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por SEVILIA MARIA XIMENES contra acórdão, proferido por esta Sexta Turma Cível, que julgou improcedente a reclamação por ela ajuizada em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que determinou o sobrestamento do processo n. 0706739-87.2021.8.07.0018 até o trânsito em julgado do acórdão exarado no AGI 0700957-22.2022.8.07.0000. (ID 37825960). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para contrarrazões. Intime-se a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE para se manifestar, em especial sobre a (im)possibilidade de emissão de precatório inferior ao teto da requisição de pequeno valor (RPV), considerado o documento de ID 38533305 apresentado pela embargante. Brasília-DF, 12 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator